Tribunal: TJSP
Processo: 1019236-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - Autora que é portadora de Paralisia Cerebral do tipo atáxica (CID G80.4) e Deficiência Mental (CID F72) em decorrência da Síndrome de Angelman (CID 10 Q 93.5) - Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré a custear o tratamento multidisciplinar para a continuidade do tratamento da autora, sem limite de sessões, na duração e

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - Autora que é portadora de Paralisia Cerebral do tipo atáxica (CID G80.4) e Deficiência Mental (CID F72) em decorrência da Síndrome de Angelman (CID 10 Q 93.5) - Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré a custear o tratamento multidisciplinar para a continuidade do tratamento da autora, sem limite de sessões, na duração e quantidade determinadas pela médica, até alta definitiva e o fornecimento das bandagens ("kinesio tape" e "Fabrifoam"), roupas de alta compressão ("Theratogs", "SPIO" ou "Benik") e órtese supramaleolar com tira anti-valgo assegurando-se todo o tratamento necessário, prescrito pelo médico, para oferecer a autora o melhor tratamento possível, para buscar sua reabilitação, sendo que deverá custeá-lo em clínica particular, restituindo para os pais da menor, mensalmente e de forma integral a quantia paga e a reembolsar à autora as despesas com as terapias, conforme recibos juntados aos autos, cujo cálculo deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença – Descabimento - Adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente, já que não era de desconhecimento da ré a condição da autora - Indicação de médico responsável para terapia multidisciplinar, incluindo a psicopedagogia e equoterapia, como coadjuvantes e que otimizam o tratamento – Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS – Irrelevância – Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 102 do TJSP – Continuidade do tratamento que depende da análise do médico responsável, não podendo irrogar-se nessa condição, cumprindo distinguir entre a limitação da cobertura contratual e a indeterminação do tempo de tratamento - Cobertura que deve abranger também os materiais e órteses, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 10, VI da Lei no 9.656/1998, além do tratamento multidisciplinar, tal como determinado na sentença, bem como o reembolso integral, à vista da não indicação de profissionais ou de rede credenciada ou referenciada por parte da ré – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019236-19.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados MARIANA
MOREIRA
COSTA
(MENOR),
FABIANA
MARQUES
MOREIRA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e LUIS GUSTAVO DE MATTOS COSTA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1019236-19.2017.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
APELADA: MARIANA MOREIRA COSTA (MENOR)
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23872
EMENTA
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - Autora que é
portadora de Paralisia Cerebral do tipo atáxica
(CID G80.4) e Deficiência Mental (CID F72) em
decorrência da Síndrome de Angelman (CID 10 Q
93.5) - Insurgência em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré
a custear o tratamento multidisciplinar para a
continuidade do tratamento da autora, sem limite
de sessões, na duração e quantidade determinadas
pela médica, até alta definitiva e o fornecimento
das bandagens (“kinesio tape” e “Fabrifoam”),
roupas de alta compressão (“Theratogs”, “SPIO”
ou “Benik”) e órtese supramaleolar com tira anti-
valgo
assegurando-se
todo
o
tratamento
necessário, prescrito pelo médico, para oferecer a
autora o melhor tratamento possível, para buscar
sua reabilitação, sendo que deverá custeá-lo em
clínica particular, restituindo para os pais da
menor, mensalmente e de forma integral a quantia
paga e a reembolsar à autora as despesas com as
terapias, conforme recibos juntados aos autos,
cujo cálculo deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
Descabimento - Adoção
de interpretação mais favorável ao contratante
aderente, já que não era de desconhecimento da ré
a condição da autora - Indicação de médico
responsável
para
terapia
multidisciplinar,
incluindo a psicopedagogia e equoterapia, como
coadjuvantes e que otimizam o tratamento

Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de
que o procedimento não está previsto no rol da
ANS
Irrelevância
Aplicação do entendimento
consolidado
na
Súmula
102
do
TJSP

Continuidade
do
tratamento
que
depende
da
análise do médico responsável, não podendo
irrogar-se nessa condição, cumprindo distinguir
entre a limitação da cobertura contratual e a
indeterminação
do
tempo
de
tratamento
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobertura que deve abranger também os materiais
e órteses, não se aplicando ao caso o disposto no
artigo 10, VI da Lei no 9.656/1998, além do
tratamento multidisciplinar, tal como determinado
na sentença, bem como o reembolso integral, à
vista da não indicação de profissionais ou de rede
credenciada ou referenciada por parte da ré

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
348/365 que julgou procedentes os pedidos, para condená-la a
custear o tratamento multidisciplinar, para a continuidade do
tratamento da autora, sem limite de sessões, na duração e
quantidade determinadas pela médica, até alta definitiva e o
fornecimento das bandagens (“kinesio tape” e “Fabrifoam”),
roupas de alta compressão (“Theratogs”, “SPIO” ou “Benik”) e
órtese supramaleolar com tira anti-valgo, assegurando-se todo o
tratamento necessário, prescrito pelo médico, para oferecer a
autora o melhor tratamento possível, para buscar sua
reabilitação, sendo que deverá custeá-lo em clínica particular,
restituindo para os pais da menor, mensalmente e de forma
integral a quantia paga e a reembolsar à autora as despesas
com as terapias, conforme recibos juntados aos autos, cujo
cálculo deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença,
além das verbas da sucumbência, fixada a verba honorária em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A ré, em suas razões, alega que a sentença é
genérica e deixou de se manifestar especificamente em relação
às matérias legais e contratuais efetivamente discutidas nos
autos; que a ação foi ajuizada em 06.03.2017, quando a autora
contava com 03 anos de idade, e atualmente, continua em
tratamento, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer
relatório que demonstre a necessidade de continuidade deste
acompanhamento; insiste na tese de que o contrato tem
cobertura limitada, não havendo previsão para psicopedagogia e
equoterapia dentre o rol obrigatório da resolução da ANS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo prevalecer o equilíbrio contratual, eis que não houve
infração ao Código de Defesa do Consumidor; entende que é
caso de aplicação do inciso VIII do artigo 16 da lei 9.656/98 com
relação ao excesso de sessões; de aplicação do artigo 10, inciso
I da lei 9.656/98 aos casos de tratamento experimental como a
equoterapia, psicopedagogia e métodos Bobath e Therasuit.
Sustenta, ainda, que a autora pretende além do custeio integral
em local particular com relação as terapias de reabilitação, o
fornecimento de bandagens e roupas de alta compressão, e,
órtese supramaelolar com tira anti-valgo além de aplicação de
toxina botulínica, e a isto não está obrigada, em razão dos
incisos V, VI e VII do artigo 10 da Lei no 9.656/98. Salienta que
o medicamento pleiteado não é oncológico, nem há qualquer
indício que o mesmo deverá ser aplicado em ambiente hospitalar
ou ambulatorial, portanto sem cobertura no contrato. Alega que
a autora iniciou tratamento em local particular antes mesmo do
ajuizamento da ação e busca o custeio integral no referido local,
sob o argumento que a ré não dispunha de rede referenciada, o
que não é verdade, tanto que as fls. 171/174 e 306/325
comprovou indicação de clínicas aptas a oferta do
acompanhamento da menor, porém nunca procuradas por ela e
colaciona jurisprudência em prol de suas teses, daí porque
pugna pela inversão do julgado.
Contrarrazões da autora a fls. 399/428.
O Ministério Público exarou parecer a fls.
454/469, opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo a
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
Irresignada, a ré, ora apelante, objetiva a
reforma da sentença de fls. 348/365 que julgou procedentes os
pedidos, para condená-la a custear o tratamento multidisciplinar,
para a continuidade do tratamento da autora, sem limite de
sessões, na duração e quantidade determinadas pela médica,
até alta definitiva e o fornecimento das bandagens (“kinesio
tape” e “Fabrifoam”), roupas de alta compressão (“Theratogs”,
“SPIO” ou “Benik”) e órtese supramaleolar com tira anti-valgo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurando-se todo o tratamento necessário, prescrito pelo
médico, para oferecer a autora o melhor tratamento possível,
para buscar sua reabilitação, sendo que deverá custeá-lo em
clínica particular, restituindo para os pais da menor,
mensalmente e de forma integral a quantia paga e a reembolsar
à autora as despesas com as terapias, conforme recibos
juntados aos autos, cujo cálculo deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença.
Mas, sem razão.
Ao contrário do alegado, a sentença não é
genérica como sugere a ré, ora apelante, nos proêmios de suas
razões recursais.
Basta ler desde o relatório minucioso até a
fundamentação adotada, para verificar que o digno magistrado
prolator da sentença se houve com apuro técnico, aplicando ao
fato o melhor direito. As situações fáticas relevantes foram
objeto de método de redução dos argumentos aos limites de
pontos controvertidos e, dentro destes, houve o deslinde, com o
acolhimento integral da pretensão da autora.
Com isso, refuta-se a preliminar implícita de
nulidade da sentença.
Não vinga também a insinuação de que a
autora não teria demonstrado no decorrer da tramitação
demorada do processo, agora em fase recursal, da necessidade
e da continuidade do tratamento.
É de pasmar!
A autora é portadora de Paralisia Cerebral do
tipo atáxica (CID G80.4) e Deficiência Mental (CID F72) em
decorrência da Síndrome de Angelman (CID 10 Q 93.5), fato
incontroverso e que traduz doença incurável, daí a
indeterminação no tempo do tratamento indicado, conforme
declaração da médica responsável. Caso o tratamento fosse
dispensável, não há a menor dúvida de que a autora não estaria
a ele submetido, cumprindo à ré, nos limites de suas obrigações
contratuais, verificar, de tempo em tempo, como aquele
tratamento vem sendo ministrado, sem evidentemente, se irrogar
em substituto do esculápio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, não prospera a insinuação de suposta
desnecessidade ou inutilidade do tratamento multidisciplinar que
vem sendo levado a efeito em favor da infante autora.
No
caso
concreto,
a
autora
figura
como
beneficiária do plano de saúde firmado com a ré, que se negou a
dar cobertura ao tratamento multidisciplinar (equoterapia e
psicopedagogia ao fundamento de que o procedimento não está
listado no rol da ANS e de que o contrato tem cobertura limitada.
Ao contrário do que pretendido pela ré, as
operadoras de planos de saúde devem se submeter às regras
estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, e, por
conseguinte, as cláusulas contratuais serão, por força de lei,
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, em
conformidade ao art. 47 do aludido diploma legal e Súmula 608
do STJ, a saber:
“Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
“Súmula
no
608
do
Superior
Tribunal
de
Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
Contratos de Plano de Saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
Na hipótese, não pode o plano de saúde se
negar a custear o tratamento pleiteado, sendo a negativa de
cobertura
prática
considerada
abusiva,
em
prejuízo
ao
consumidor que é hipossuficiente, parte vulnerável na relação de
consumo, mas que pode se valer de seus direitos com respaldo
no Código de Defesa do Consumidor, que no caso concreto,
garante o equilíbrio contratual, em situações que coloquem o
contratante em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade, conforme o disposto no art. 51, IV
do Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, como já dito, a autora, é
portadora de doença incurável decorrente da síndrome de
Angelman e para minimizar os efeitos cruéis da doença, houve
expressa prescrição médica apontando para a necessidade da
paciente em receber o tratamento adequado, não sendo crível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insistência em negar a cobertura pela apelante, o que configura
negativa abusiva, indo de encontro ao entendimento já
pacificado neste Tribunal, notadamente às Sumulas 95 e 102, a
saber:
Súmula
95:
“Havendo
expressa
indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico”. Súmula
102:
“Havendo
expressa
indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
O contrato deve ser interpretado de forma mais
favorável ao contratante aderente, de forma que, para o caso
concreto, a negativa de cobertura do tratamento, que deve ser
integral e o mais adequado possível, mediante adoção de
técnicas
multidisciplinares,
incluindo
a
psicopedagogia
e
equoterapia em favor da autora, de tenra idade, estes últimos
como coadjuvantes essenciais para a melhora e certo progresso
no desenvolvimento mental, deve ser considerada abusiva, pois
contraria a própria essência e finalidade da contratação do plano
de saúde.
Do contrário, de que valeria o pagamento
mensal do plano de saúde para a autora, se vier a ser privada
do melhor tratamento?
Frise-se que no caso concreto a própria ré
admite que sabia da doença preexistente ao aceitar a proposta
do plano de saúde, o que afasta qualquer alegação ou
insinuação de que há desequilíbrio na equação econômico-
financeira do contrato.
E
dentre
a
finalidade
do
contrato,
com
interpretação mais favorável ao contratante aderente, está a
necessidade de inclusão de materiais, incluindo órteses, que
integram todo o procedimento correspondente ao tratamento
integral ou multidisciplinar, indicado pelo médico responsável,
afastando-se a aplicação do disposto no artigo 10, VII da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.656/1998.
Neste
sentido,
esta
Câmara,
em
casos
análogos, já se pronunciou:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
Ação
de
obrigação de fazer. Negativa de cobertura de órtese
craniana.
Paciente
portador
de
Plagiocefalia
Posicional (assimetria craniana). Recusa da ré em
custear a cirurgia sob a alegação de que esta não
possui cobertura contratual, por não constar no rol
dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS.
Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura
mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função
social
do
contrato
retirando
do
paciente
a
possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência
da Súmula 102 do TJSP. Ausência de indicação de
alternativas igualmente seguras e eficazes. Órtese que
visa substituir a cirurgia deve ser coberta pelo plano
de
saúde.
Precedente
do
STJ.
Escolha
do
procedimento adequado deve ser feita pelo corpo
clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de
saúde.
R.
sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019140-88.2019.8.26.0114;
Relator
(a):
José
Joaquim
dos
Santos;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas
-
8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).”
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. Ação de restituição de quantia paga.
Custeio de órtese craniana. Segurado portador de
Plagiocefalia posicional
Negativa de cobertura

Recusa inadmissível
Restituição devida
Escolha
do tratamento é atribuição do médico assistente e não
da operadora
Aplicação das súmulas no 608 do STJ e
102
deste
Tribunal
de
Justiça

Abusividade
caracterizada

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006807-45.2018.8.26.0533;
Relator
(a):
HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de
Registro: 02/04/2020).”
A operadora de plano de saúde não pode
definir qual o tratamento será adotado, porque não é o médico
responsável, único com essa prerrogativa profissional.
Não pode se imiscuir em uma condição jurídica
que não possui, devendo submeter-se às limitações e
responsabilidade de mero contratante estipulante, desde a
necessidade de fixação de preço para a contraprestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assumida até a sensibilidade necessária de atender aos casos
mais críticos envolvendo a saúde, máxime dos beneficiários
incapazes e mais vulneráveis.
Vale dizer: deve contrariar a lógica do lucro
maximizado, prestigiando a margem de lucro merecido e não às
custas de as mesmíssimas e padronizadas negativas de
cobertura contratual.
Nem
mesmo
o
argumento
econômico
de
repasse para os demais contratantes de sua carteira serve para
justificar a suposta limitação do contrato que não se confunde
com a indeterminação de tempo do tratamento, por se tratar de
contrato cativo de longa duração, cuja fórmula atuarial aponta
sempre para o lucro da empresa exploradora dessa atividade,
uma vez que a maioria esmagadora dos usuários não usa
durante toda a vida o percentual de tratamento que seria
possível fruir em razão dessa relação contratual.
Ao descumprir o comando legal, o contratante
estipulante assume o risco do negócio, inclusive pelos danos de
natureza material e moral, sendo inegável e por dispensar
qualquer outra prova a repercussão danosa pela angústia e pela
necessidade de o contratante desembolsar indevidamente os
valores com o tratamento indicado pelo médico, não se exigindo
maior esforço de intelecção para verificar no caso concreto a
premência e necessidade do tratamento multidisciplinar para
minimizar e otimizar os demais procedimentos, tais como
atendimento
de
psicopedagogia
e
equoterapia,
no
desenvolvimento da autora.
Tal argumento, ademais, não se coaduna com
o entendimento consolidado na Súmula 102 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, segundo o qual “havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS”.
A obrigação de fazer era mesmo de rigor, além
da necessidade de reembolso integral de todos os valores
despendidos pelos pais da autora, todos relacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento multidisciplinar, aos materiais, incluindo órteses.
A sentença, portanto, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, eis que enfrentou os fundamentos
reprisados nas razões recursais, incluindo também a imposição
da verba honorária arbitrada de forma módica.
Em razão do improvimento, fixo os honorários
sucumbenciais recursais em mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado desde a publicação da sentença, com juros de mora
mensais pelos índices de caderneta de poupança, a partir do
trânsito em julgado, de acordo com o disposto no artigo 85, §§
8o, 11 e 16 do Código de Processo Civil, considerado a extensão
dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29905/2020
Apelação Cível no 1019236-19.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelados: Mariana Moreira Costa, Fabiana Marques Moreira e Luis
Gustavo de Mattos Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29905
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. sentença não deu à lide a exata solução, pesar do zêlo
do honrado Julgador “a quo”, e está por merecer reforma, e o recurso interposto em
verdade é de ser mesmo acatado, pois que prostra por morte a pretensão exarada na
inicial.
Ver que os métodos de terapia pretendidos, além de deterem
elevadíssimo custo, não apresentam prova alguma de sua eficácia; dí-lo o entendimento
desta Casa Centenária, e com o aval do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
inexistente prova de que citados acompanhamentos, por métodos BOBATH e
THERASUIT, haja eficácia superior ao tratamento tradicional e de aí que a não
obrigatoriedade dessa medicamentação é de rigor, não havendo como o Plano ser
obrigado a custear esses métodos, por falta de prova da eficácia, e por não estarem
previstos no Rol da ANS.
Por
sinal,
recente
entendimento
do
Magnífico
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA anota da obrigatoriedade de observância dessa relação de
terapias isso na ensinança da Egrégia Corte Superior, secundado por V. posição do
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: O ROL DA ANS NÃO É MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. Assim foi aposto no Recurso Especial no 1.735.013-PR da
relatoria do brilhantíssimo e competentíssimo Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO.
Logo, é inviável o acatamento integral dos pedidos da Autora, pois
que a pretensão é de COBERTURA ILIMITADA e a R. decisão não pode, nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais, fazer as vezes do Contratante, como realizou, ao entender da existência dessas
modalidades de prestação de serviços, ou deferir sua existência, quando o ajuste a não
contempla. De aí que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Assim, pesar de se lamentar o problema de saúde vivido pela parte
Requerente, a pretensão exordial não é de ser acatada em sua totalidade, por evidente
falta de cobertura contratual para tanto pelo que fica excluída a obrigação quanto aos
métodos suso citados, afastado também o fornecimento de órtese, bandagem, roupa de
alta compressão, já que se tratam de equipamentos de uso domiciliar expressamente
excluídas pelo pacto, além de que não guardam relação com as sessões de tratamento
cobertas pelo plano, e aqui ora se autorizam, pelo método convencional.
Excluem-se também a psicopedagogia e equoterapia, pois, pesar de
serem recomendadas em casos parelhos, é evidente que não há cobertura contratual para
tanto. Em verdade, tais atividades, extracontratuais, hão que ser providas pela família,
não parecendo razoável mandar que a Operadora custeie atividades que não detém
nenhum amparo contratual, notando-se ainda que a psicopedagogia diz respeito ao
desenvolvimento educacional da criança, em nada se relacionando com o objeto do
contrato, perigosa a ilimitada concessão a tais títulos, pois que deferir atendimento que
tal fôra mandar para as Kalendas Gregas a contratação, e elevar às alturas o custo da
Operadora o que não merece encômios.
De resto, limitação das sessões é coisa superada e deverasmente não é
de ser deferida de forma irrestrita, querendo parecer que a grã solução desse assunto é
que ULTRAPASSADA A QUANTIDADE MÁXIMA CONTRATUAL, DEVE
INCIDIR A CO-PARTICIPAÇÃO nos exatos lindes apontados pelo lúcido
entendimento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ver Rec.Espec. no
1.679.190 Re. Min. VILLAS BOAS CUEVA, e é isso que ora se determina em relação
às sessões que devem ser cobertas, e realizadas pelo MÉTODO TRADICIONAL, quais
sejam, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, psicologia, excluídas, como já se
disse, equoterapia e psicopedagogia.
Alfim, deverá ser observada a rede credenciada da Operadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização dos tratamentos deferidos, e se por al se realizar algum atendimento
particular, quanto aos itens concedidos, o reembolso dar-se-á nos lindes do contrato, a
exemplo do que amiúde se faz nesta Câmara.
Pelo que fica modificada a R. sentença nos termos suso apontados, e
ante isso, a sucumbência fora recíproca, de modo que cada parte arcará com suas custas
e despesas processuais, fixando-se honorários de R$-2.000,00 em prol da Apelante,
mantida a verba já arbitrada para a Apelada.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13C26695
11
13
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13C42511
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019236-19.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.